Tribunal: TJSP
Processo: 0004959-33.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Desrespeito. Agentes públicos não especificaram atos praticados pelo agravante que consistiriam na falta grave. Negativa do sentenciado. Ausência de individualização da conduta. In dubio pro reo. Absolvição. Recurso provido.